Tribunal: TJPA
Processo: 0003812-29.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0003812-29.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA
APELANTE:
LUIZ PAULO DOS SANTOS SARAIVA
(FRANCISCO ROBERIO CAVALVANTE PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PESSOA COM AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Autoria e materialidade em relação ao réu confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de
in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia. Depoimento detalhado e seguro da vítima que restou corroborado por outras testemunhas. Princípio do livre convencimento motivado. Outrossim, não há que se falar em
inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do réu
, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato. Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação;
2. É pacífico na jurisprudência pátria que as considerações do art. 226 do CPP são meras recomendações. Outrossim, a vítima reiterou, em sede judicial, que o acusado foi um dos autores do delito, tendo reconhecido o mesmo em sede policial e em sede judicial. Ademais, vale ressaltar que ao acusado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, tendo, inclusive, o mesmo, se manifestado no processo sempre que teve oportunidade, através de seu patrono;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14/07/2020 e término no dia 20/07/2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0003812-29.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA
APELANTE:
LUIZ PAULO DOS SANTOS SARAIVA
(FRANCISCO ROBERIO CAVALVANTE PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
LUIZ PAULO DOS SANTOS SARAIVA,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que impôs a ele a pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto
, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial, no dia 22/04/2011, por volta das 06h30min, a vítima saia de sua casa, pois iria participar de uma Via Sacra, quando ainda em frente da residência, foi abordada pelo denunciado, armado com uma faca, passou a exigir que a vítima entregasse o celular. Já de posse do bem, o denunciado se retirou do local. A vítima então retornou para dentro da residência, anunciou que havia sido assaltada. Diante dessa informação, seu cunhado Pedro Costa, pegou uma bicicleta, indo ao encalço do ladrão. Localizando-o na Rua Seis do Cj. Julia Seffer, sendo recuperado o celular roubado que foi entregue à vítima. Porém, antes de entregar o bem, o denunciado ameaçou o cunhado da vítima, dizendo que iria retornar para se vingar. Então, o cunhado da vítima passou a seguir o denunciado, descobrindo que ele morava na rua Dom Bosco. Minutos depois de identificar a residência do denunciado, chegou uma viatura da polícia militar. O denunciado foi detido, sendo reconhecido pela vítima.

Em
razões recursais (fls. 132/135)
, pugnou a defesa pela absolvição sob os seguintes argumentos:
·

Inexistência de provas de autoria delitiva;
·

fragilidade no depoimento da vítima;
·

depoimento dos policiais que não presenciaram o crime;
·

falta de reconhecimento e insegurança da pessoa acusada;
·

necessidade do princípio do contraditório e da ampla defesa; e,
·

insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (fls. 136/138),
o Ministério Público requer seja conhecido e
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.
VOTO
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
1.1. POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

O apelante foi condenado pelo crime de roubo simples e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam sua autoria e materialidade no delito descrito na denúncia, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Vejamos depoimento da vítima e das testemunhas, em sede policial:

A vítima ALINE SUELI QUEIROZ, narrou com riqueza de detalhes o crime, confira-se (fl. 08):
¿Que por volta de 06:30h do dia de hoje, a depoente saiu de sua casa, pois iria participar de uma Via Sacra; Que quando estava em frente a sua moradia foi abordada pelo indiciado aqui presente, reconhecido pela vítima, que depois foi identificado como Luiz Paulo dos Santos Saraiva, que armado de faca passou a exigir que a depoente lhe entregasse o aparelho celular e dinheiro; Que a depoente entregou ao assaltante seu aparelho celular de marca MEU, (...0 que custou a quantia de cem reais na farmácia Big Bem; Que o assaltante lhe devolveu os seus dois chips do aparelho celular, levando apenas o aparelho celular; Que após o assaltante fugir a depoente retornou para a sua casa e anunciou que havia sido roubada; Que seu cunhado Pedro Costa Santos numa bicicleta saiu atrás do ladrão; Que instantes depois quando a depoente já estava quase fazendo a apresentação da Via Sacra foi informada de que o ladrão havia sido detido
(...)¿.

A testemunha, PEDRO COSTA SANTOS, cunhado da vítima, disse (fl. 09):
¿Que o depoente por volta das 06:30h estava em sua moradia, onde também mora sua cunhada ALINE SUELI LOBATO QUEIROZ, ocasião em que a mesma saiu de casa; Que quando sua cunhada chegou na frente da casa, do lado de fora, foi abordada pelo elemento depois identificado como Luiz Paulo dos Santos Saraiva, que com uma faca anunciou o assalto e roubou o aparelho celular da vítima; Que sua cunhada após o roubo passou a gritar por socorro; Que o depoente ao ouvir os gritos da vítima saiu de casa e acudiu a vítima; Que a vítima descreveu o ladrão para a vítima, como sendo um elemento gordo e da cor clara; Que o depoente pegou sua bicicleta e saiu pelas redondezas se informando a respeito do paradeiro do ladrão; Que quando chegou a Rua 6 do CJ Júlia Seffer avistou um elemento com as mesmas características fornecidas pela vítima, sendo que o elemento estava visivelmente embriagado, tombando pela via pública; Que o depoente abordou aquele elemento, depois identificado como Luiz Paulo dos Santos Saraiva e passou a acusa-lo do roubo a sua cunhada; Que após levou aquele individuo para frente da casa da vítima onde ali o mesmo foi reconhecido pela cunhada do depoente como autor do roubo do aparelho celular; Que na frente da casa da vítima, após ter sido desmascarado, o autor do roubo devolveu o celular da vítima; Que após o autor do roubo se retirou do local, mas antes de ir embora ameaçou o depoente, dizendo que iria retornar para se vingar do depoente; Que o depoente saiu seguindo o assaltante e descobriu onde o mesmo morava, na Rua Dom Bosco; Que o depoente quando estava na frente da casa do autor do roubo encontrou com os policiais militares e participou que o indiciado havia roubado o aparelho celular da vítima (...)¿

Em juízo (mídia fl. 100), a vítima e as testemunhas, confirmara a declaração dada em sede policial, vejamos:

A vítima ALINE SUELI QUEIROZ relatou:
¿(...) que saia de casa mais cedo para levar umas roupas na igreja; que ao sair de casa o acusado passou duas vezes olhando e na terceira vez o acusado a abordou pedindo celular e dinheiro; que a depoente estava apenas com o celular e por achar que a mesma estava mentido o acusado a ameaçou com uma faca; que o acusado saiu correndo; que seu cunhado foi atrás do acusado e recuperou seu celular; que o acusado foi preso e a depoente o reconheceu na delegacia.¿

As testemunhas de acusação RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA e JOSÉ JAILSON TEODORO GARCIA relataram
¿(...) que encontraram com o cunhado da vítima o qual informou que o réu havia roubado o celular de sua cunhada e que encontrou com o réu as proximidades de sua casa; que quando realizaram a abordagem o réu já havia procedido a devolução do celular para a vítima; que a vítima reconheceu o réu como o autor do roubo; que o cunhado da vítima disse que o réu o ameaçou com uma faca após o assalto.¿

É cediço que
a palavra da vítima tem especial relevância
em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:
¿
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157,
CAPUT,
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA - PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
Improcedência. A materialidade do delito encontra-se demonstrada de forma indireta nos autos, conforme depoimentos da vítima, dos policiais militares e testemunhas e ainda pelo reconhecimento judicial, através do qual a ofendida apontou o acusado como sendo autor do roubo, dessa forma,
é uníssona a jurisprudência que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância, mormente quando corroborado com os demais elementos probatórios
.
ALTERNATIVAMENTE REQUER A REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
DO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA -
Insubsistência. A legislação penal não estabelece a quantidade de aumento ou diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando-a à discricionariedade do Juiz. A pena base fora aplicada em 04 (quatro) de reclusão e a agravante arbitrada em 1⁄4 da pena base, ou seja 01 (um) ano, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão. Portanto, não há desproporcionalidade na fixação da mesma.
IMPROVIMENTO.¿ (TJPA, 1ª CCI, APELAÇÃO PENAL N.º 2013.3.005757-7, Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato)
¿
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Acervo probatório que demonstra que o acusado empregou violência contra a ofendida e subtraiu, para si, uma bolsa contendo pertences pessoais. Elementos reunidos que autorizam a confirmação do decreto condenatório proferido em seu desfavor. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO.
A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação
. CONSUMAÇÃO DELITIVA. O crime de roubo se consuma quando o agente, mediante imposição de violência ou grave ameaça, inverte a posse do bem integrante do acervo patrimonial da vítima. A recuperação da res furtiva, seja de forma imediata ou após perseguição, não interfere no momento consumativo do delito. DOSIMETRIA DA PENA. Penas confirmadas nos moldes sentenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(APELAÇÃO CRIME Nº 70058179755, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: NAELE OCHOA PIAZZETA, JULGADO EM 27/08/2014).¿

Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo narrado na exordial.

Outrossim, não há que se falar em
inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do réu
, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:
¿TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA
. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA BASEADOS EM APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO DA MÁCULA DOS ANTECEDENTES E REDUÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
. 2. Os maus antecedentes e a reincidência não podem ser considerados duplamente com base em uma única condenação transitada em julgado, sob pena de bis in idem. 3. Recurso provido em parte.¿ (TJMG, 4ª Câmara Criminal, APR 10105140047637001 MG, Relator: Des. Doorgal Andrada).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois não há dúvida em relação a autoria do delito por parte do acusado, uma vez que, conforme esclarecido alhures, vítima e testemunhas reconheceram o apelante.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
1.2. POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PESSOA COM AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. E PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

No que concerne à absolvição por falta de
reconhecimento de pessoa
, é de todo improcedente esta alegação.

Ocorre que, é pacífico na jurisprudência pátria que as considerações do art. 226 do CPP são meras recomendações, vejamos entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Há que se rejeitar a preliminar de nulidade pela violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, vez que é pacifico na jurisprudência pátria que as considerações do art. 226 do CPP são meras recomendações. Precedentes do STF, STJ e TJPA.
2. Mérito: Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação, com fulcro unicamente em provas indiciárias. Inteligência do art. 155, do CPP. Nesse viés, estando à sentença condenatória embasada unicamente nas provas indiciárias desconstituídas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a absolvição por força do in dubio pro reo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.01588119-51, 188.698, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-23).

De outra banda, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório. Vejamos:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXTORSÃO. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AFRONTA ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. OBTENÇÃO DA VANTAGEM. EXAURIMENTO. PRISÃO QUANDO DO PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO APÓS ADITAMENTO. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA ESCRITA. REGULARIDADE DO PROCESSO. AFRONTA ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE CONFIRMARAM OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
II - A matéria relativa à ilicitude de provas em tese obtidas por meio de exame ao aplicativo WhastApp, sem autorização judicial, não foi analisada pelo eg. Tribunal de origem, o que torna inviável o seu exame por esta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
III - As insurgências relativas à negativa de participação do paciente no delito, ausência de liame subjetivo, absolvição e participação de menor importância, não podem ser avaliadas na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do acervo fático probatório dos autos da ação penal, inviável nesta via de cognição sumária.
IV - O eg. Tribunal de Justiça afastou a arguição de nulidade do reconhecimento pessoal sob o fundamento de que se trata de meio de prova admitido em Juízo, que o disposto no art. 226 do CPP configura apenas recomendação e, ainda, que a sentença não se fundamentou apenas na referida prova, nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte.
V - O delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime. Neste sentido, foi editada a Súmula 96/STJ, segundo a qual "o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida". Dessa forma, não há que se falar em flagrante preparado se a prisão ocorre no momento do pagamento, após a consumação da conduta.
VI - Não está evidenciado cerceamento de defesa, quando a citação do corréu somente foi realizada após o aditamento à denúncia, oportunidade em que apresentou resposta escrita.
VII - In casu, a condenação foi baseada nas declarações da vítima e de testemunhas, as quais corroboraram os indícios colhidos na fase do inquérito, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP.
VIII - A via do habeas corpus somente se mostra adequada para a análise da dosimetria se comprovada flagrante ilegalidade, sem que seja necessária análise aprofundada do conjunto probatório. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1º/8/2017).
IX - O Código Penal pátrio adota a teoria monista ou unitária, segundo a qual as circunstâncias do crime se estendem a todos os agentes, sejam coautores ou partícipes (art. 29 do CP).
X - No caso concreto a majoração da pena-base foi adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar maior reprovabilidade da conduta do paciente, que na condição de advogado e utilizando-se desta, sob o argumento de que estava agindo a serviço do Estado, praticou o crime de extorsão. Além disso, permaneceu com o veículo da vítima por cerca de oito dias, durante os quais sempre reforçava a ameaça de que ela iria ser presa caso não pagasse a quantia exigida.
XI - Na terceira fase, a quantidade de agentes - três - e a utilização de armas de fogo por dois deles, configuram justificativa suficiente para a escolha da fração de 1/2 (metade) para o aumento da pena.
XII - Considerando o quantum - 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão - bem como a análise negativa de circunstância judicial do art. 59 do CP, é adequada a fixação do modo fechado, com fulcro no art. 33, § 2º c/c § 3º, do mesmo Códex.
XIII - Quanto à detração, no caso dos autos não estão presentes elementos suficientes para que seja verificada a possibilidade de aplicar-se regime inicial diverso do fechado com base no tempo de prisão provisória do paciente. A matéria poderá ser analisada perante o Juízo das Execuções.
Habeas corpus não conhecido. (HC 450.314/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

Outrossim, a vítima reiterou, em sede judicial, que o acusado foi o autor do delito, tendo reconhecido o mesmo em sede policial e em sede judicial, conforme mídia de fls. 100.

Ademais, vale ressaltar que
ao acusado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa
, tendo, inclusive, o mesmo, se manifestado no processo sempre que teve oportunidade, através de seu patrono.

Assim, não há que se falar em absolvição por falta de reconhecimento de pessoa em sede policial nem por ausência de contraditório e ampla defesa, pelo que, julgo improvido o apelo interposto.
Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

É O VOTO
.
Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora